Tribunal: TJPA
Processo: 0001998-86.2008.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10090 - Locação / Permissão / Concessão / Autorização / Cessão de Uso
Data de julgamento: 2020-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001998-94.2008.8.14.0024
APELANTE: VALE S.A.

APELADO: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL

REPRESENTANTE: PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELACAO CIVEL. DIREITO MINERÁRIO. PROCESSO JUDICIAL DE AVALIACAO PARA APURACAO DA RENDA E DOS DANOS E PREJUIZOS DECORRENTES DA PESQUISA MINERAL. EXTINCAO DO PROCESSO JUDICIAL SEM RESOLUCAO DO MERITO. ATRIBUICAO DA RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DAS CUSTAS A EMPRESA TITULAR DA AUTORIZACAO DE PESQUISA. INTELIGENCIA DO DISPOSTO NO ART. 38, § 11, DO DECRETO Nº 62.934/1968 (REGULAMENTO DO CODIGO DE MINERACAO). UTILIZAÇÃO DO VALOR DO ORÇAMENTO DA PESQUISA COMO BASE PARA FIXAÇÃO VALOR DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Compete ao titular da autorização de pesquisa a responsabilidade pelo pagamento das custas relativas ao processo de avaliação, por força do imperativo legal do art. 38, §11, do Decreto nº 69.934/1968.

2.

Afastamento da alegação da apelante de indevida utilização do valor do orçamento da pesquisa como base para fixação do valor da causa e, consequentemente, de cálculo para o pagamento das custas.

3.

RECURSO CONHECIDO E NAO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de março de 2020.

O
julgamento foi presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento
.

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pela
VALE S.A.
contra Sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Itaituba que, nos autos do
AÇÃO DE AVALIAÇÃO DE RENDA E DANOS DECORRENTES DE TRABALHOS DE PESQUISA MINERAL
protocolado pelo
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - DNPM
, extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, condenando a Recorrente em custas processuais.

Compulsando os autos, verifica-se que o presente feito foi instaurado através de Ofício do DNPM - atual Agência Nacional de Mineração (ANM)-, com objetivo de promover a avaliação das rendas e indenizações devidas aos superficiários das terras objeto do Alvará de Pesquisa de titularidade da empresa Companhia Vale do Rio Doce, nos autos do processo DNMP números 850.737/2005 e 800.738/2005).

A autorização de pesquisa foi concedida pelo prazo de três anos, sendo certo que o termo inicial de sua vigência foi 01.02.2006 e o termo final em 01.02.2009. Tendo em vista que a validade do Alvará de Pesquisa teve a sua vigência expirada em 01/02/2009, o Juízo a quo proferiu a Sentença recorrida, extinguindo o processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual (art. 267, VI, do CPC/73), condenando a Vale S.A nas custas processuais nos termos do artigo 27, X, do Decreto-Lei nº 227/67.

A Vale S.A interpõe, então, a presente Apelação, sustentando, em suas Razões Recursais (ID nº 1608139 - Pág. 1-16), a necessidade de revisar o valor definido para a causa, pois não haveria o que falar em atribuição antecipada da alçada no caso deste procedimento de jurisdição voluntária, já que o próprio objeto da ação é proceder a avaliação das rendas e indenizações, o que só poderia ser realizado por um expert a ser nomeado pelo juízo avaliar e indicar quais valores seriam devidos aos superficiários, sendo certo que o trabalho do perito consistiria tão somente na realização de vistoria da área abrangida pela poligonal descrita no alvará de pesquisa para identificação dos danos decorrentes dos trabalhos a serem realizados - conforme indicado no plano de pesquisa – e, assim, apurar os valores devidos a título de indenização e renda, na forma do art.27 do Código de Mineração, Decreto nº 227/1967, os quais corresponderiam ao valor econômico da causa.

Pleiteia, nestes termos, o provimento do presente levante recursal para fixar o valor da causa em R$1.000,00 ou, subsidiariamente, no importe mínimo apontado no orçamento colacionado à fl.18, no tópico referente às “Despesas Eventuais” no importe R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais).

Dispensada a apresentação de Contrarrazões, ante a inexistência de polo passivo.

O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e provimento do presente recurso (Id. 2661089).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo e dispensado de preparo, conheço do apelo e, não havendo preliminares, passo a análise recursal.

O cerne da questao cinge-se em analisar a certeza da sentenca de primeiro grau que extinguiu o feito sem resolucao do merito e condenou a empresa VALE ao pagamento das custas processuais, as quais deveriam ser calculadas sobre o valor da causa de R$ 1.725.000,00 (um milhão setecentos e vinte e cinco mil reais), tendo por base as despesas previstas para realizacao do plano de pesquisa mineral.

Se na avaliacao da apelante isso nao e justo por nao ter ocorrido a avaliacao ou por nao ter havido qualquer prejuizo aos proprietarios ou posseiros das terras, esse juizo nao cabe ao Poder Judiciario. Caso a apelante se sinta prejudicada cabe a ela provocar a autarquia federal para ver-se ressarcida dos prejuizos correspondentes. A atribuicao da responsabilidade, pelo Juiz, quanto ao pagamento das custas, ressalte-se, da-se por imperativo da lei.

Cumpre destacar que nao prospera a insurgencia do apelante no que diz respeito a indevida utilizacao do valor do orcamento da pesquisa como base de calculo para o pagamento das custas, pois, alem de nao ter sido efetivada a avaliacao, o que impediu a mensuracao do valor correspondente, nao ha qualquer incompatibilidade entre as areas especificadas no plano unico de pesquisa mineral e as que se encontram discriminadas no orcamento apresentado.

Compulsando os autos vislumbro que o calculo das custas levou em consideracao o procedimento especifico da avaliacao de renda e indenizacao previsto no Codigo de Mineracao.

Nesse sentido, a Recorrente postula que o valor da causa, fundamental para o calculo das custas processuais, nao poderia ter sido estabelecido com base nos custos promovidos pela empresa para realizacao dos trabalhos de pesquisa. Tambem sem razao a Apelante.

Nesse sentido, trago jurisprudência:

APELACAO CIVEL. PROCESSO JUDICIAL DE AVALIACAO PARA APURACAO DA RENDA E DOS DANOS E PREJUIZOS DECORRENTES DA PESQUISA MINERAL. EXPIRACAO DO PRAZO DE VALIDADE DO ALVARA DE PESQUISA MINERAL. EXTINCAO DO PROCESSO JUDICIAL SEM RESOLUCAO DO MERITO. ATRIBUICAO DA RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DAS CUSTAS A EMPRESA TITULAR DA AUTORIZACAO DE PESQUISA. INTELIGENCIA DO DISPOSTO NO ART. 38, § 11, DO DECRETO Nº 62.934/1968 (REGULAMENTO DO CODIGO DE MINERACAO). 01 - O procedimento previsto para a medida judicial de avaliacao encontra-se preconizado no Codigo de Minas (Decreto-Lei no 227/1967) e no regulamento do Codigo de Mineracao (Decreto nº 62.934/1968), consistindo em verdadeiro incidente de natureza judicial no ambito do processo administrativo de autorizacao de pesquisa instaurado junto ao Departamento Nacional de Producao Mineral – DNPM. 02- Incidente judicial instaurado no caso em que o titular da pesquisa deixa de juntar ao processo, ate a data da transcricao do titulo de autorizacao, prova do acordo celebrado com o proprietario do solo ou posseiro sobre a renda e indenizacao pelos prejuizos causados na realizacao dos trabalhos, obras e servicos auxiliares em terrenos de dominio publico ou particular, abrangidos pelas areas de pesquisa, tendo por intuito proceder a avaliacao dos possiveis danos suportados pelos superficiarios. Inteligencia dos arts. 37 e 38 do Decreto nº 62.934/1968. 03-
Atribuicao da responsabilidade pelo pagamento das custas relativas ao processo de avaliacao ao titular da autorizacao de pesquisa, por forca do imperativo legal do art. 38, § 11, do Decreto nº 62.934/1968. 04- Afastamento da alegacao da apelante de indevida utilizacao do valor do orcamento da pesquisa como base de calculo para o pagamento das custas – por ser o processo de avaliacao destinado a avaliacao dos danos e o plano de pesquisa ter sido elaborado em mais uma area – em razao de nao ter sido efetivada a referida avaliacao, o que impediu a mensuracao do valor correspondente, e por nao demonstrado qualquer incompatibilidade entre as areas especificadas no plano integrado de pesquisa mineral.
RECURSO CONHECIDO E NAO PROVIDO. DECISAO UNANIME. (TJ-AL - APL: 00004795220098020064 AL 0000479- 52.2009.8.02.0064, Relator: Desembargador Fernando Tourinho de Omena Souza, Data de Julgamento: 11/10/2017, 1a Camara Civel, Data de Publicacao: 13/10/2017).

Com base nessas premissas, entendo que deve ser mantida a Sentenca nos termos em que foi prolatada, por ter retratado com fidelidade a realidade dos autos.

Diante do exposto
, CONHECO
do recurso interposto para, no merito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incolume a Sentenca combatida.

É como voto.

Belém, 16 de março de 2020.

DESEMBARGADORA NADJA NARA COBRA MEDA

RELATORA

Belém, 19/10/2020